Tribunal: TJES
Processo: 0001517-04.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela Provisória; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Capitalização / Anatocismo; Indenização por Dano Moral; Bancários; Repetição de indébito; Seguro; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0001517-04.2020.8.08.0014

APTE:

AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

APDA:

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOPES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

Apelação cível. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. recurso desprovido.

1-

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

2-
Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ
("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”)
, é admissível a relativização do princípio do
pacta sunt servanda,
para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.

2- Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade.

3- Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares.

4-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória(ES),

de de.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001517-04.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001517-04.2020.8.08.0014

APTE:

AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

APDA:

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOPES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível
interposta por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO
, em razão da sentença de fls. 87/92, aclarada nas fls. 107/108, proferida nos autos da
Ação Revisional
, na qual o MM. Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórias praticados no contrato, bem como condenou a parte Apelante a proceder a devolução dos valores pagos a maior de maneira simples.

Em suas razões recursais de fls. 115/128, o Apelante almeja a reforma da sentença sob o argumento de que a taxa média de juros remuneratórios praticados pelo Banco Central na época da celebração do contrato era de 214,57% (duzentos e quatorze virgula cinquenta e sete por cento) e não de 123,68% (cento e vinte e três virgula oito por cento) consoante mencionado pelo magistrado primevo e, subsidiariamente, postula que eventualmente seja aplicada a taxa média de uma vez e meia àquela considerada pelo Magistrado a quo, totalizando o percentual de 185,52% (cento e oitenta e cinco virgula cinquenta e dois por cento).

Inicialmente, destaco que a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

Outrossim, conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ
("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”)
, é admissível a relativização do princípio do
pacta sunt servanda,
para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.

Por conseguinte, analisando os autos consta que a parte Apelada celebrou contrato de empréstimo pessoal não consignado, na data de 13/03/2019, onde lhe fora concedido o crédito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 108,18 (cento e oito reais e dezoito centavos) totalizando o montante de R$ 1.298,16 (mil duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), conforme termo de Adesão nº 0522563587, contrato nº 2254241, com juros remuneratórios de 386,89% (trezentos e oitenta e seis virgula oitenta e nove por cento) ao ano, consoante termo de adesão de fl.30.

Pois bem.

Sustenta o Apelante que os juros remuneratórios aplicados ao presente momento da celebração do contrato, adotado como parâmetro pelo banco central era o montante de
214,57% (duzentos e quatorze vírgula cinquenta e sete por cento), não havendo qualquer irregularidade na aplicação deste percentual constante no pacto.

Sem razão o recorrente, isto porque, referente à época da celebração do pacto (13/03/2019), de uma consulta no sitio eletrônico, o banco central adotava como parâmetro para aplicação de juros remuneratórios, no tocante “
a taxa média das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas, referente a crédito pessoal não consignado
” a taxa média anual de 123,86% (cento e vinte e três vírgula oitenta e seis), ou seja, bem abaixo dos índices praticados pela instituição financeira no presente contrato.

Logo, observando que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade.

Ilustrando:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TEMPO DE USO (ANO DE FABRICAÇÃO) DO VEÍCULO FINANCIADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O fato de a pactuação representar as vontades das partes no ato de contratar não impede revisão contratual e a extirpação de eventuais ilegalidades, uma vez que é direito de qualquer contratante, especialmente em casos de contratos de adesão, postular em juízo revisão de cláusulas contratuais, mesmo quando for inaplicável o Código de Defesa de Consumidor. Isso porque o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que a qualquer cidadão é garantido o acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito. 2.
- Hipótese em que foram contratados juros de 62,15% ao ano enquanto a média praticada no mercado para operações semelhantes era de 22,17%. Abusividade reconhecida. 3. - Reconhecida a abusividade deve a taxa de juros ser limitada à média do mercado.
4. - O tempo de uso (ano de fabricação) é relevante para definição do valor de mercado de veículo e, por certo, é considerado para concessão de financiamento ao adquirente. Mas não justifica taxa de juros significativamente superior à média praticada no mercado, até porque a média é extraída de todos os financiamentos de veículos disponibilizados pelas instituições financeiras. 5. - Havendo cobrança indevida a restituição do valor cobrado a maior é medida que se impõe em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO E DA NÃO COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADAS. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DA CREFISA QUE EXCEDEM EM MAIS DE 50%, EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO . PARCELAS DO EMPRÉSTIMO INDEVIDAMENTE COBRADAS APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO. MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA PARA ORDENAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CREFISA S/A, MAJORO OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. [...] 4
. A abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação. Demonstração, in casu, de cobrança de juros remuneratórios abusivos.
Repetição do indébito, na forma simples, eis que houve previsão contratual. Sentença mantida, nesse ponto. 5. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor. Precedentes do STJ. Condenação da CREFISA a pagar a repetição em dobro dos descontos indevidamente lançados em conta-corrente de DOMINGOS SARDI, cujo valor originário é de R$ 1.499,20. 6. Manutenção do quantum arbitrado pelo juízo a quo , a título de danos morais. 7 . Recurso da CREFISA conhecido e improvido. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190062106, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022).

Deste modo, conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares.

Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. 1.
Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em desfavor do ora Apelante, fixados na instância de origem no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001517-04.2020.8.08.0014

APTE:

AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

APDA:

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOPES

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

Apelação cível. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. recurso desprovido.

1-

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

2-
Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ
("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”)
, é admissível a relativização do princípio do
pacta sunt servanda,
para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.

2- Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade.

3- Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares.

4-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.